Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722692-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 02 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 16 anos, 02 meses e 28 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O paciente encaminhou diversas cartas manuscritas à Ouvidoria deste Tribunal, as quais foram remetidas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante se observa do mov. 299 da execução, bem como encaminhadas à distribuição no Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância, tendo sido conclusos à minha relatoria, por prevenção de órgão, os seguintes processos: a) HC 0722581-64.2021.8.07.0000; b) HC 0722692-48.2021.8.07.0000; c) HC 0722696-85.2021.8.07.0000; d) HC 0722701-10.2021.8.07.0000; e) PETCRI 0722704-62.2021.8.07.0000; f) HC 0722712-39.2021.8.07.0000; g) HC 0722718-46.2021.8.07.0000; h) HC 0722723-68.2021.8.07.0000; i) HC 0722725-38.2021.8.07.0000; j) HC 0722729-75.2021.8.07.0000. No presente feito, denominado habeas corpus, o paciente requer: a) a remição ficta “mesmo sem o preso ter trabalhado”; b) a anulação do julgamento, sem a designação de novo júri, ou a redução da pena, em razão de violação do princípio da identidade física do juiz nos processos referentes às condenações pelos crimes previstos no artigo 121 do Código Penal. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o pedido referente à “remição ficta mesmo sem o preso ter trabalhado” não foi apreciado pelo Juízo de origem. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite o presente habeas corpus. A título de esclarecimento, vale salientar que, no caso em apreço, a petição inicial já foi encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais (consoante o mov 299.3 da execução penal), que certamente apreciará o pedido em breve. Em relação ao pedido de violação da identidade física do juiz nos processos em que o paciente foi condenado por crimes dolosos contra a vida, insta destacar que se trata de alegação que, em tese e segundo a percepção do paciente, cominaria de ilegalidade as próprias sentenças condenatórias transitadas em julgado. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, a desconstituir a coisa julgada. Com efeito, prevalece o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Nessa linha: “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, deve o writ ser inadmitido. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o primeiro pedido, em razão da impossibilidade de supressão de instância, e da inadequação da via eleita em relação ao segundo pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da inadequação da via eleita, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista que a petição inicial do presente writ foi juntada de forma incompleta nos autos da execução penal de origem, consoante se observa do documento juntado no mov. 299.3, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe cópia integral do documento ao Juízo da Vara de Execuções Penais, comunicando-lhe, ainda, o teor da presente decisão. Como se trata de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, oficie-se à Defensoria Pública com atuação perante a Vara de Execuções Penais, a fim de que tome eventuais providências, caso entenda, a seu critério, que existe alguma ilegalidade no processo de execução penal do paciente. Oficie-se à Defensoria Pública de Segunda Instância para verificar, a seu critério, se existe ilegalidade nas condenações do paciente perante esta Corte, que autorize o ajuizamento de revisão criminal. Publique-se. Intime-se pessoalmente o paciente, devendo o oficial de justiça esclarecer ao paciente que suas cartas foram recebidas por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que serão apreciadas oportunamente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, ocasião em que se verificará se, dentre as suas alegações, existe algum benefício que possa ser concedido em seu favor, nos termos da legislação vigente, ressaltando-se, ainda, que ele já está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador